Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-71.2020.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001208-71.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBERTO SCHLATTER - CPF: 108.552.629-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS MULARI SCHLATTER - CPF: 325.803.639-04 (APELANTE), SAMUEL SCHLATTER - CPF: 325.759.399-68 (APELANTE), NASMIA SALEN SCHLATTER - CPF: 006.035.889-05 (APELANTE), WALTER SCHLATTER - CPF: 397.272.549-34 (APELANTE), MICHELLE BINDEWALD SCHLATTER - CPF: 767.526.581-53 (APELANTE), CARLOS ALBERTO SCHLATTER - CPF: 439.917.699-72 (APELANTE), SILVANA MABEL BONILHA SCHLATTER - CPF: 006.035.919-65 (APELANTE), ALCEU ANTONIO FORLIN - CPF: 392.436.808-20 (APELANTE), MARIA JOSE COSTA FORLIN - CPF: 187.125.841-34 (APELANTE), CAETANO MARIO FORLIN - CPF: 494.118.459-91 (APELANTE), CLAUDIA HECK FORLIN - CPF: 575.336.449-72 (APELANTE), JULIANA GARCIA BENEDETTI - CPF: 025.622.641-50 (APELANTE), MARIA HELENA DE PAIVA MORAES BENEDETTI - CPF: 292.604.691-04 (APELANTE), TULIO MORAES BENEDETTI - CPF: 009.140.421-57 (APELANTE), EMILIO AYMORE DA SILVA NUNES - CPF: 188.962.008-49 (APELADO), DERSON JALES COSTA SALES - CPF: 240.529.811-20 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MILTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 031.517.878-78 (ADVOGADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 062.136.186-00 (APELADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (APELADO), JULIA MARIA LEONARDI NARDELLI - CPF: 072.905.608-25 (APELADO), JOSE GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 283.272.846-49 (APELADO), REGINA MARIA SANTANA BARBOSA - CPF: 329.725.636-20 (APELADO), JAIRO MIRANDA FILHO - CPF: 202.413.991-49 (APELADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), ADMA MARIA SILVA MARTINS - CPF: 584.300.676-04 (APELADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MATÉRIA SEDIMENTADA – COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA – CONEXÃO DAS AÇÕES – AUSÊNCIA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – USUCAPIÃO – PRAZO NÃO COMPLEMENTADO – AJUIZAMENTO DE IMISSÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO IMBRÓGLIO ENVOLVENDO A COMPRA E VENDA DAS AREAS – SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO DO AUTOR POR SER O MAIS ANTIGO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa o julgamento antecipado, quando os documentos juntados foram suficientes para o deslinde da causa.

Não restou demonstrado nos autos, o preenchimento dos requisitos legais para aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva, uma vez que a precariedade da posse e a oposição já estão amplamente configuradas.

“(...) Deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela via de Embargos de Terceiro, quando há ciência de que o imóvel em questão é objeto de litígio, de modo que não se pode aferir a presunção de boa fé do Embargante. (N.U 0000666-74.2012.8.11.0106, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).

“Constado que há sobreposição de matrículas através de prova pericial, a oitiva de testemunhas não seria apta a comprovar a posse justa do réu, pelo que não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 3. Constatado que a área do autor sobrepõe-se a do réu, e que ambas as partes têm propriedade sobre a região sub judice assentada em títulos dominiais, e em se tratando de demanda petitória e não possessória, a questão dever ser solucionada pelo registro precedente (princípio da anterioridade), e não por questões relativas à posse. 4. É decorrência lógica da procedência da ação reivindicatória, o reconhecimento do direito do possuidor de boa-fé de reter a coisa até o pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel. 5. Reconhecida a propriedade do autor, a posse injusta do réu, deve haver a condenação do possuidor ao ressarcimento retirada de frutos do imóvel, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito. (TJ-MT, Ap 92008/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ALBERTO SCHLATTER e OUTRO (S)
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001208-71.2020.8.11.0049, movido em desfavor de
EMILIO AYMORE DA SILVA NUNES e OUTRO (S)
, revogou a liminar anteriormente concedida ao (id 40814253), para julgar improcedente o pedido formulado pela parte embargante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Determinou que fosse transladada cópia da sentença ao feito principal (n. 000017-33.2005.8.11.0049, antigo código 8044). Por fim, com força da sucumbência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Preliminarmente, sustentam os apelantes que houve cerceamento de defesa, eis que frente a uma questão tão complexa como a que ora se apresenta, a melhor posse não pode ser comprovada somente tendo como base os apontamentos alegados pelos Apelados em sede de outra ação judicial a qual os Recorrentes não participaram, exigindo-se assim, ampla produção de provas no seio deste processo.

Requer a este Egrégio Tribunal de Justiça, que sejam os presentes argumentos admitidos como preliminares de apelação, aos moldes do que resta preconizado no Art. 1009, § 1o do NCPC, a fim de que não sendo o presente recurso provido em seu mérito, que seja então a sentença cassada para propiciar a produção de provas orais, por meio de provas testemunhais, periciais, bem como outras as serem produzidas conforme o interesse das partes litigantes.

Segundo, argumentam os apelantes quanto ‘à necessidade de conexão deste pleito com outras ações envolvendo os imóveis em litigio; eis que os Embargos de Terceiros (cód. 8331), promovido em face Apelados, estes discutem a posse deste mesmo imóvel rural com os requeridos da Ação de Adjudicação c/c Anulação de Ato Jurídico, o senhor José Geraldo, e esposa e também com o Apelante Alberto Schlatter, sendo que estes embargos foram propostos em face da Ação de Manutenção de Posse (cód. 5724) e da Ação Cautelar de Atentado (cód. 48207), ambas promovidas por José Geraldo e esposa contra Alberto Schlatter (Apelante), discutindo sempre a mesma gleba de terras.’

Aduz, que diante do conflito com as decisões incididas naquelas demandas, não cabe a esta outra sorte senão a sua pronta cassação, a fim de que os presentes autos venham ser julgados respeitando o comando previsto no Art. 55, §3o do NCPC.

Terceiro, alegam existência de coisa julgada, uma vez que as questões em comento já foram tratadas no âmbito da Ação de Manutenção de Posse (cód. 8060)

No mérito, asseveram que, conforme se observa dos documentos jungidos a peça inicial, os mesmos comprovam o exercício pleno da posse dos Apelantes sobre a área em litígio há mais de 50 anos; ou melhor estão exercendo posse sobre referida área desde que os imóveis foram adquiridos junto ao Estado de Mato Grosso, que os Apelados (autores da ação de manutenção de posse embargada) pretendem ilegalmente ser imitidos na posse.

Acrescentam que após terem adquirido o imóvel descrito (Fazenda Reunidas Primavera) em 2002, além do elevado valor despendido com a compra de sua propriedade, os Apelantes investiram milhões em benfeitorias, a fim de dar a devida destinação social às terras que haviam adquirido, transformando e valorizando toda a região onde o imóvel se situa que tinham por atividade a pecuária de cria, recria e engorda.

Aduzem que a intensidade do exercício da posse dos Apelantes sobre a Fazenda Primavera, também pode ser aferida pelo grande número de funcionários (contando hoje com 33 funcionários registrados), conforme demonstra o Cadastro Geral de Empregados - CAGED que segue em anexo (DOC-11 – juntado a exordial); bem como, pelo Imposto Territorial Rural – ITR da Fazenda Reunidas Primavera que é religiosamente pago pelos Apelantes todos os anos, conforme se observa das respectivas cópias das Declarações anexas (DOC-12 – juntado a exordial), desde que adquiriram o imóvel.

Salientam que, a r. sentença que deferiu a imissão dos Apelados (no caso os autores da ação principal) na posse do imóvel rural objeto da Matrícula no 16.239 do CRI de Barra do Garças/MT, conflita a autoridade da r. sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse objeto do Processo 2005/429 (I.D. 8060) que manteve os Apelantes definitivamente na posse da parte do imóvel rural dos Apelados, inserida no perímetro da Fazendas Reunidas Primavera, pela poligonal e domínio dos Recorrentes, ambas da lavra do mesmo Juízo Cognitivo.

Esclarecem que: com os desmembramentos da área total da antiga Fazenda Primavera da antecessora Família Marquesi, entre outras, fez com que surgissem as quatro fazendas (Primavera, Barra Grande, Santa Luzia e Nova Peralta) envolvidas na Ação de Manutenção de Posse no 429/2005 (I.D. 8060) informadas linhas pretéritas. Assim, com esses desmembramentos, boa parte das principais benfeitorias, inclusive a sede, currais, pastagens, pista de pouso entre outras ficaram justamente na Fazenda Reunidas Primavera adquirida pelos Apelantes integrantes da Família Schlatter, conforme demonstram as fotografias da sede antiga da fazenda que instrui este pleito (v. Anexo I de Fotografias, j.).

Observam que o Magistrado
a quo
não dedicou uma única linha para analisar a tese de que, mesmo que se entenda que os Requerentes não são titulares do melhor domínio (o que seria um contrassenso ao que de fato informam as certidões dominiais aportadas com a inicial dos E.T), ainda assim, contando com o tempo de ocupação de seus antecessores, quando as demandas interpostas em face dos Apelantes tiveram início, o que se deu a partir do ano de 2003, suas posses já haviam completado tempo suficiente para que lhes sejam assegurados o direito de regularizar os domínios de seus imóveis através da usucapião extraordinária, nos termos do Artigo 1.238 do CC/2002 (Art. 555-CC/1916).

Por fim, afirmam restar patente que a sentença objurgada, ao ser proferida sem que houvesse a devida análise das provas jungidas aos autos pelo Apelante, data a máxima vênia, se configura em explícito cerceamento de defesa pela negativa da devida tutela jurisdicional sendo tais circunstâncias balizadas pela Carta Constitucional, como também pelo próprio Código de Processo Civil.

Requerem seja conhecido e provido o presente recurso, no sentido de reformar a sentença objurgada, para a
prima facie
reconhecer o direito de posse dos Recorrentes sobre os imóveis indevidamente vindicados pelos Recorridos, e a posteriori, imputar os corolários da sucumbência exclusivamente a estes derradeiros; Não sendo este o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, requer a cassação da sentença objurgada, a fim de oportunizar a produção de provas da posse, aos moldes do que resta preconizado no Art. 667, §1o e Art. 369 do NCPC, não obstante a necessidade que a presente demanda venha a tramitar de forma conexa.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (id. 118598162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Em que pesem as alegações de cerceamento de defesa, com base em julgamento antecipado da lide, deve-se observar que o Magistrado sentenciante já possuía provas suficientes para decidir a lide, distribuindo a justa tutela jurisdicional.

A esse respeito consignou o Magistrado:

“(...)Verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, inciso I, do CPC). O art. 355, inciso I, do CPC, prevê a possibilidade de julgamento imediato do mérito diante da desnecessidade do prosseguimento do feito à instrução probatória.

O mérito da causa é julgado no momento devido. Sendo o caso de julgamento imediato, qualquer demora em examinar o mérito importa em violação do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5°, inciso LXXVIII, CF, e art. 4°, CPC), porque implica dilação indevida na resolução da causa.

Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador (livre convencimento motivado), não ocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide em decorrência da aplicação da “teoria da causa madura” (Por todos: STJ. REsp 1680701/SP. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 13/09/2017).

No que atine ao caso em análise, a prova dos fatos controvertidos é eminentemente documental e já consta no bojo dos autos.”.

Pois bem.

Ressalte-se que o Magistrado é o destinatário das provas e a ele compete a análise da utilidade e da necessidade daquelas requeridas pelos litigantes, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou prescindíveis ao deslinde da controvérsia.

A esse respeito, Fredie Didier Jr. leciona:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova." (in "Curso de Direito Processual Civil". Salvador: Ed. Jus Podivm. 2007, Vol. II, 2., p. 23 - Destacamos).

Celso Agrícola Barbi acrescenta:

"Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica.

Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo." (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Forense. 10a ed., Vol. I, p. 399 - Destacamos).

As provas se destinam a formar a convicção indispensável à resolução do litígio, em torno dos fatos postos na causa. Quando esses podem ser analisados e decididos sem elementos externos, não há razão para se estender a instrução processual, sob pena de se ferir os Princípios da Celeridade, da Economia e da Efetividade do processo.

Ademais, o próprio Magistrado anotou que: ‘o perito informou o valor médio de venda do imóvel dos autores, sendo certo que a partir desta avaliação é possível chegar ao valor do aluguel da área ocupada pela ré.’.

O artigo 330, I, do Código de Processo Civil possibilita ao Juiz decidir a lide quando dispuser de provas suficientes, que possam convencê-lo quanto ao que deve julgar:

“Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a decisão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.”

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas é desnecessária para que o julgador forme o seu convencimento.

Com efeito, no caso em tela, a matéria enfrentada é meramente de direito e não requer maior dilação probatória, uma vez que os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes para resolução da questão.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Não se vislumbra, no caso “sub judice”, o cerceamento de defesa alegado, eis que as questões, por versarem matéria de direito, dispensam a produção de outras provas, mesmo a pericial, usando o julgador a faculdade que lhe confere o art. 330 do Código de Ritos. Veja-se o que diz a jurisprudência. Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. (STJ - Ag 14-952-DF-AgRg, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento).

Assim, não há como acolher o pedido de nulidade por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

PRELIMINAR - CONEXÃO DOS AUTOS

Nota-se que o pedido de conexão das seguintes ações, a saber: - ação de manutenção de posse – proc. no 323/2005 – código 5724; - embargos de terceiros – processo no 530/2005 – código 8331; - ação cautelar de atentado – proc. no 1930- 35.2014.8.11.0049 – código 48207; e - ação reivindicatória – processo no 0077- 30.2010.811.0049 – código 19822; fora rejeitado, sob a seguinte fundamentação, transcrevo:

“(...) No mais, em relação à omissão sobre eventual conexão deste feito com outros, os Embargantes ao interporem a presente ação, apontaram o processo a ser distribuído por dependência e não requereram, nos pedidos, a conexão com nenhum outro feito. Contudo, os feitos 5724, 8331 e 48207, ao que se vislumbra, já foram sentenciados, aplicando-se a exceção contida no §1° do artigo 55 do Código de Processo Civil; em relação ao feito 19822, ao que se vislumbra, trata-se de ação reivindicatória, enquanto que os autos principais, aos quais estes são dependentes, trata-se de adjudicação compulsória, não existindo assim, em tese, a conexão. (...)”

Portanto, sabe-se que não sofrerão os efeitos da conexão as causas já sentenciadas, conforme prevê o § 1o2 do art. 55 do CPC, em consonância com a Súmula 235/STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Assim, não há razão para que se reunam os feitos, vez que o objetivo da reunião de processos, em tais casos, é a necessidade de evitar a prolação de decisões contrárias em primeiro grau, não se podendo falar em reunião, quando uma das ações já foi julgada, encontrando-se em grau de apelação:

"PROCESSUAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - CONTINÊNCIA - PROCESSOS EM QUE JÁ OCORRERAM SENTENÇAS - INOCORRÊNCIA - EVENTUAL LITISPENDÊNCIA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. I - Não há conexão, que poderia determinar a reunião dos processos, se um deles já se acha julgado. Nada importa a circunstância de haver apelação: somente processos em curso no primeiro grau podem ser reunidos por efeito de conexão. (...)" (STJ, CC no 18.979/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 12.8.98, DJU 13.10.98, p. 5, Lex-STJ 114/25, RSTJ 113/17).

Ante o exposto,
REJEITO
, também, a alegação de conexão, e, consequentemente, também o requerimento de reunião dos processos.

PRELIMINAR - COISA JULGADA

Os apelantes alegam existência de coisa julgada, uma vez que as questões em comento já foram tratadas no âmbito da Ação de Manutenção de Posse (cód. 8060).

Pois bem.

Conforme se extrai nos autos, a Ação de Adjudicação Compulsória c/c Nulidade de Ato Jurídico, objetivava a anulação de uma escritura fraudulenta e demais atos públicos, já a Ação de Manutenção de posse – Cód. 8060, objetivava a proteção possessória, logo, não há o que se falar em coisa julgada, vez que tratam-se de assuntos distintos.

Ademais, a discussão sobre a posse não afeta o direito de propriedade.

Por fim, dispõe os parágrafos 2o e 4o, do artigo 337, do CPC, que há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, ação com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e quando já há decisão transitada em julgado, o que não ocorre nos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença, que julgou improcedentes os embargos de terceiro.

Pois bem.

Malgrado as alegações dos Apelantes, tenho que a sentença não está a merecer reparo algum, pois comungo com a sentença no que tange ao suposto domínio das áreas em discussão, transcrevo trecho:

“(...)De mais a mais, os Embargantes se dividem em 02 (dois) grupos, sendo: Grupo Schlatter e Grupo Isoeste: - Em relação ao Grupo Schlatter, tem-se que a Fazenda Reunidas Primavera é formada por 04 (quatro) imóveis distintos e com área contígua, possuindo área total de 31.454,4158 hectares de terras, resultado das matriculas n.°s 5.082, 5.083, 5.084 e 5.085, todas registradas no CRI de Vila Rica – MT, originadas na matrícula 4.833 do mesmo cartório; - Em relação ao Grupo Isoeste, tem-se como imóveis a Fazenda Barra Grande e Fazenda Arurá Altamira I e II, são formadas por 04 (quatro) imóveis distintos e com área contigua, possuindo área total de 14.927,5924 hectares de terras, resultado das matrículas n.°s 404, 405, 406 e 407, todas registradas no CRI de Porto Alegre do Norte – MT.

Neste ponto, a área pertencente a Fazenda Reunidas Primavera, bem como as áreas pertencentes a Fazenda Barra Grande e Fazenda Arurá Altamira I e II são todos resultados da unificação dos seguintes títulos definitivos, a saber: 1°) Manoel Mendes Oliveira, registrado em 23/11/1960; 2o) Procópio Tavares de Campos, registrado em 18/11/1960; 3°) Honorato Ferreira de Campos, registrado em 26/01/1961; 4°) Terezinha Ramires, registrado em 26/01/1961; 5°) Jesus Mariano da Silva, registrado em 26/01/1961; 6°) Gonçalo Demétrio da Silva, registrado em 26/01/1961; 7°) Evanilda Maria Rossi, registrado em 26/01/1961; 8°) Carmem Demetrio da Silva, registrado em 26/01/1961; 9°) Antonio da Costa Pinto, registrado em 26/01/1961; e, 10°) Eunice Correa, registrado em 26/01/1961.

Ou seja, os registros deram-se entre 18/11/1960 a 26/01/1961.

Por outro giro, os Embargados demonstraram que o imóvel objeto da matrícula 16.239 do CRI de Barra do Garças-MT, com área de 10.000 hectares, local denominado de “Gleba Brasília”, com registro anterior na matricula 4.702 do mesmo Cartório, tem o título definitivo com origem no titulo de João Bittencourt em 10/12/1960, mas demonstrou que a aquisição e o processo de registro iniciou-se em 08/06/1960 por Tiago Magalhães Pinheiro (id 44006343), o que, de plano, afasta o argumento de ocorrência de venda a non domino pelo Estado de Mato Grosso.

Pois, a origem deste título, ao que consta demonstrado/comprovado pelos Embargados, remonta a data de 08/06/1960, anterior ao demonstrado pelos Embargantes; assim, havendo controvérsia sobre a legitimidade da posse exercida sobre o imóvel litigioso, deve ser garantido a validade/posse aquele que detém o título mais antigo.

Deste modo, verificado e constatado que a matrícula pertencente aos Embargados, o qual foi objeto da ação principal, possui origem em título dominial mais antigo, devem prevalecer os limites indicados no mesmo, pois além de mais antigo, o referido título espelha melhor realidade petitória; e ainda, mesmo sem aprofundamento sobre a questão da sobreposição de matriculas, pelo que restou demonstrado documentalmente (aspecto petitório da imissão de posse), a matrícula pertencente aos Embargos também deve prevalecer em relação às apresentadas pelos Embargantes, ante a anteriormente do título dominial de origem.

Similarmente, “Em ação demarcatória, verificada a superposição das áreas descritas nas matriculas dos imóveis lindeiros, devem prevalecer os limites indicados no registro imobiliário mais antigo, mormente quando confirmados pela realidade possessória”. (TJ-MG - AC: 10064070011511001 MG, Relator: Vasconcelos Lins. Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019).

Assim, considerando que o argumento de sobreposição de matrículas apresentado pelos Embargantes foi calcado na eventual venda a non domínio realizado pelo Estado de Mato Grosso, e sendo, demonstrado pelos Embargados que não ocorreu este tipo de venda, devem os embargos de terceiros serem julgados improcedentes.

Por fim, em relação a eventual período aquisitivo referente a
“ad usucapionem”
consubstanciado no artigo 1.238 do Código Civil, tenho que, pela simples oposição ocorrida com a interposição da ação principal de usucapião, bem como, demais ações que tramitaram e tramitam tendo as partes desta ação litigando, é de fácil conclusão e percepção que o período necessário para aquisição por usucapião extraordinário não decorreu e/ou por diversas vezes foi o mesmo interrompido.

Esse o quadro, REVOGO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA no id 40814253 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte embargante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Primeiramente, denota-se que a usucapião é tratada como uma das formas de aquisição originária da propriedade, mediante a qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos.

O art. 1.238, do CC/02 estabelece os requisitos para a usucapião extraordinária, quais sejam: a posse mansa, pacifica, ininterrupta e com intensão de dono, bem como o período de 15 anos necessário para à aquisição.

Se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem, pelo prazo legal, deve ser julgada improcedente a ação de usucapião.

Ademais, não é possível a inclusão do tempo da posse exercida pelo anterior proprietário do imóvel para fins de prescrição aquisitiva, uma vez que possuidores proprietários não fazem jus à usucapião, pois já tem o domínio do bem.

Portanto, diferente do alegado pelos apelantes, tem-se que nenhuma das fazendas preencheram os requisitos da usucapião extraordinária, sendo que a posse da Fazenda Primavera foi interrompida em 18/08/2003 (Ação de Interdito Proibitório 344/2003), tendo completado menos de um ano de posse, enquanto as Fazendas Arurá Altamirá I e II e Barra Grande foi interrompida tendo completado apenas 03 (três anos) de posse. (id. 118598078/118598131)

Ainda, nota-se dos autos que os apelantes alegam serem proprietários de uma totalidade de terras, o que não restou comprovado, pois, seus domínios estão totalmente deslocados de sua própria origem, ou seja, a Fazenda Primavera está sobreposta à propriedade do Recorrido em 2.829,5452 hectares, conforme imagem anexada aos autos; bem como, pode se dizer das Fazendas Barra Grande e Arurá Altamira I e II, no tocante aos 754,63 hectares de área aberta utilizado para a agricultura dentro de uma suposta área de 2.606,2599 hectares.

(id. 118598141/118598145)

Assim, da análise dos documentos existentes nos autos, restou amplamente demonstrada a impossibilidade de aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva pelo não preenchimento dos requisitos legais, uma vez que a precariedade da posse e a oposição já está amplamente configurada. (id. 118598135/118598139)

Ademais, há nos autos Parecer Técnico elaborado pelo Engenheiro Trajano Rodrigues da Silva, (id. 44006551) no qual, para se auferir a legitimidade dos títulos de propriedade da parte Recorrente, foi necessário analisar toda a cadeia dominial e suas respectivas matrículas, concluindo que os títulos foram totalmente deslocados de sua origem,
no
momento em que foi realizado os desmembramentos das áreas.

Portanto, considerando que o argumento de sobreposição de matrículas apresentado pelos Embargantes foi calcado na eventual venda
a non domínio
realizado pelo Estado de Mato Grosso, e sendo, demonstrado pelos Embargados ora apelados que não ocorreu este tipo de venda, devem os embargos de terceiros serem julgados improcedentes.

Diante dos apontamentos da sentença, não há como contestar o seu acerto, eis que os apelantes, dentro do contexto, não podem ser considerados como terceiros, sobretudo diante do conhecimento da litigiosidade do imóvel e, as sobreposições das áreas, ressaltando-se que nas matrículas dos imóveis constavam os Apelados como proprietários e possuidores do imóvel em questão, inclusive comprovado nas demais ações mencionadas neste recurso; ou seja, devendo prevalecer o registro imobiliário mais antigo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES A FORMAR A LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO “A QUO”– CONHECIMENTO DA LITIGIOSIDADE DA ÁREA EM QUESTÃO (ÁREA OBJETO DOS EM EMBARGOS) – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO VIA EMBARGOS DE TERCEIRO – APELO DESPROVIDO. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa quando há elementos de prova suficientes a formar o livre convencimento motivado do Magistrado. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela via de Embargos de Terceiro, quando há ciência de que o imóvel em questão é objeto de litígio, de modo que não se pode aferir a presunção de boa fé do Embargante. (N.U 0000666-74.2012.8.11.0106, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEMARCAÇÃO - SOBREPOSIÇÃO DAS ÁREAS DESCRITAS NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS LINDEIROS - CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO - CORROBORAÇÃO PELA REALIDADE POSSESSÓRIA - Em ação demarcatória, verificada a superposição das áreas descritas nas matrículas dos imóveis lindeiros, devem prevalecer os limites indicados no registro imobiliário mais antigo, mormente quando confirmados pela realidade possessória. (TJ-MG - AC: 10064070011511001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). (Sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIR – RÉU ÚNICO E EFETIVO POSSUIDOR DO IMÓVEL LITIGIOSO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO DO AUTOR POR SER O MAIS ANTIGO – DEVER DO POSSUIDOR DE INDENIZAR PELOS FRUTOS RETIRADOS DO BEM – DIREITO DE RETENÇÃO DO POSSUIDOR DE BOA-FÉ ATÉ O PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 1. A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, bem por isso, convergindo o conjunto probatório no sentido de que o réu é o possuidor do imóvel, evidente a sua legitimidade passiva para responder a pretensão do autor. 2. Constado que há sobreposição de matrículas através de prova pericial, a oitiva de testemunhas não seria apta a comprovar a posse justa do réu, pelo que não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 3. Constatado que a área do autor sobrepõe-se a do réu, e que ambas as partes têm propriedade sobre a região sub judice assentada em títulos dominiais, e em se tratando de demanda petitória e não possessória, a questão dever ser solucionada pelo registro precedente (princípio da anterioridade), e não por questões relativas à posse. 4. É decorrência lógica da procedência da ação reivindicatória, o reconhecimento do direito do possuidor de boa-fé de reter a coisa até o pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel. 5. Reconhecida a propriedade do autor, a s posse injusta do réu, deve haver a condenação do possuidor ao ressarcimento retirada de frutos do imóvel, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito. (TJ-MT, Ap 92008/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022